Tribunal: TJDFT
Processo: 0758511-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0758511-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Proceda-se a intimação da apelada DECOLAR.COM para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta no ID 67808557, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator